Tribunal: TJBA
Processo: 8015368-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015368-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: REGINA CELIA PRATA PEDROSO Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s):POLIANA LOBO E LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. ÍNDICES DE REAJUSTE. LIMITES REGULATÓRIOS DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado por entidade de autogestão (ASSEFAZ), objetivando a limitação dos reajustes das mensalidades aos índices fixados pela ANS para planos individuais, em razão de supostos aumentos excessivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais podem ser aplicados compulsoriamente aos planos coletivos geridos por entidade de autogestão; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à limitação dos reajustes. III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive por meio da Súmula 608 do STJ, estabelece que os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Os planos coletivos de autogestão possuem regime normativo distinto dos planos individuais e familiares, razão pela qual a simples disparidade entre os índices aplicados e os divulgados pela ANS não autoriza, por si só, a intervenção judicial para impor a aplicação compulsória de tais limites. A jurisprudência do STJ reconhece que a validade dos reajustes em planos coletivos deve ser aferida caso a caso e que sua revisão depende de prova técnica específica, não cabendo ao Judiciário substituí-los com base apenas em comparações com índices da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A substituição dos percentuais aplicados por índices regulatórios demanda prova técnica e não se admite em sede de tutela provisória sem a devida comprovação da abusividade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/9/2023, DJe 6/9/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015368-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante REGINA CELIA PRATA PEDROSO e como agravado FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora